Tribunal: TJES
Processo: 5007860-58.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007860-58.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO MARCAL DE ALMEIDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO – NULIDADE CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE VALIDAÇÃO DA ASSINATURA ELETRÔNICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO (ART. 42, P.U., CDC) – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR A SER COMPENSADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais c/c pedido liminar,

na qual o autor expôs que passou a receber descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado, realizados pela requerida, sem que o consumidor tivesse pleiteado qualquer crédito.

Sobreveio sentença (ID 16481795) julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“29. Ante o exposto,
julgo procedente o pleito autoral
, para: a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado averbado sob o nº 649107774 (proposta de adesão nº 60906279) e a inexistência do débito dele decorrente, determinando o cancelamento definitivo dos descontos a ele relacionados; b) condenar a requerida a restituir ao requerente os valores descontados de seu benefício previdenciário, fundados no mencionado contrato, em dobro, devendo incidir correção monetária e juros moratórios legais a partir de cada desembolso, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença; c) condenar a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir desta data; d) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

30. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

31. Fica autorizada a compensação do montante liberado em favor do requerente, no valor de R$1.273,46 (mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos).

32. Declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Irresignado, o banco apresentou Recurso Inominado (ID 16481804), arguindo preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, aduzindo a regularidade da contratação, efetiva disponibilização de valor em prol do consumidor. Subsidiariamente, sustentou necessidade de restituição simples, modulação dos efeitos da restituição, incidência de juros apenas após a citação, afastamento de danos morais e, por fim, o acréscimo de juros e correção no valor a ser compensado.

A parte autora

apresentou contrarrazões recursais pela manutenção da sentença (ID 16481828).

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e o recebo em seu efeito devolutivo, na forma prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente,
afasto a preliminar
de cerceamento de defesa, porquanto entendo que, no presente caso, a irregularidade da contratação resta comprovada pelos documentos constantes dos autos, não sendo necessária a produção de prova oral, notadamente o depoimento pessoal do autor, ora recorrido, porquanto sua narrativa inicial é justamente de inexistência de relação jurídica.

Ato contínuo, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O cerne da presente lide prende-se, sucintamente, a apurar se a contratação de empréstimo foi regular, se há falha na prestação dos serviços a ensejar a restituição e se tais situações geram indenização por danos morais.

Como muito bem apurado pelo juízo
a quo
, o recorrente não comprovou que o recorrido celebrou, de forma inequívoca, o contrato contestado na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015), já que, conforme exposto em sentença, os documentos acostados à contestação não foram suficientes para demonstrar a validade da contratação.

Desta feita, ressalto que, tal qual o juízo
a quo
, ingressei no site da
BRY CLOUD
a fim de validar a assinatura eletrônica constante do contrato anexo aos autos. Contudo, obtive a seguinte resposta: “não foi possível ler a assinatura para verificar”.

Para além disso, chamo atenção ao fato de que o recorrido mora em Cariacica, o correspondente financeiro responsável pelo contrato encontra-se em Alfredo Chances e a geolocalização constante do contrato no momento da assinatura demonstra a localização em Vila Velha.

Dessa forma, não sendo possível validar o instrumento contratual, a sentença foi acertada ao declarar nulo o contrato de empréstimo consignado e inexistentes todos os débitos dele decorrentes, evidenciando verdadeira falha na prestação do serviço de crédito bancário, que, por sua facilidade de contratação, frequentemente enseja situações fraudulentas como a observada
in casu
.

Portanto, não há como se afastar a responsabilidade prevista nos arts. 14 do CDC e 927, p.u. do CC, de modo que, reconhecida a nulidade do contrato e a responsabilidade objetiva da recorrente, a restituição em dobro dos descontos indevidos realizados no benefício do recorrido é medida que se impõe, estando em consonância com o disposto no art. 42, p.u. do CDC, uma vez que a cobrança fora de fato indevida, não observada situação que se enquadre em dano justificável.

No mesmo sentido, observada a conduta irregular da instituição financeira, que fez com que o consumidor arcasse com valores não reconhecidos por diversos anos até que tomasse conhecimento da situação, resta evidente o dano moral arbitrado em seu favor, o que inclusive está em total consonância com o entendimento consolidado do TJES,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C⁄C IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4. A ocorrência dos danos morais, nesse caso, é in re ipsa, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja desconto de empréstimo não contratado nos proventos de aposentadoria, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia. 5. O valor da indenização afigura-se adequado e suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da indenização por dano moral, servindo de desestímulo para a reiteração de condutas lesivas pela empresa apelante, ao mesmo tempo em que evita o enriquecimento ilícito da recorrida, tendo em vista sua fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Honorários advocatícios fixados na origem em percentual máximo (20%), razão pela qual não cabe majoração, nos termos do § 11o do art. 85 do CPC⁄15. 7.. Sentença mantida. Recurso improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 02 de maio de 2017. PRESIDENTERELATORA. (TJ-ES - APL: 00000370420168080055, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 02/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2017).

Ato contínuo, no que toca aos termos de juros de mora dos danos morais e materiais, igualmente entendo que a sentença foi acertada, estando de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque não se trata de responsabilidade contratual, mas extracontratual, em virtude da reconhecida nulidade do contrato e, portanto, inexistente relação jurídica, não havendo, assim, qualquer incorreção em seu teor a ser reformada.

Todavia, entendo por bem acolher o pleito recursal no que toca a necessidade de correção monetária do valor depositado em prol do consumidor em 2022 a ser compensado no momento do cumprimento de sentença, a contar da data do depósito em conta até a data da efetiva compensação, corrigido pelos índices de correção monetária utilizados por este Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para autorizar que o valor a ser compensado (depositado na conta do consumidor a título de empréstimo não solicitado) seja atualizado pelos índices de correção monetária praticados por este Tribunal de Justiça, a contar do depósito em conta em prol do consumidor até a efetiva compensação, o que deverá ser feito em sede de cumprimento de sentença por simples cálculo aritmético. Deixo de condenar o recorrente em honorários sucumbenciais ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)